Tribunal: TJSP
Processo: 2038965-18.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO.
Alegação de afronta ao quanto decidido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015.8.26.0000, quanto ao dies a quo para recebimento dos adicionais de insalubridade por escrivão de polícia, eis que deveria ser a data de ingresso na carreira policial, e não somente a partir da confecção do laudo. Reconhecimento de que a decisão da

Ementa:
RECLAMAÇÃO.
Alegação de afronta ao quanto decidido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015.8.26.0000, quanto ao dies a quo para recebimento dos adicionais de insalubridade por escrivão de polícia, eis que deveria ser a data de ingresso na carreira policial, e não somente a partir da confecção do laudo. Reconhecimento de que a decisão da arguição de inconstitucionalidade mencionada consiste em controle difuso de constitucionalidade, de modo que vincula apenas as partes envolvidas na demanda, não possuindo caráter erga omnes. Impossibilidade de vinculação de outros juízes e órgãos fracionados deste Tribunal. Inviabilidade da cassação do acórdão impugnado, diante da ausência de pré-requisito de admissibilidade.
Reclamação extinta sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2038965-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é reclamante
ANDRE JOSE DA SILVA, é reclamado 1a TURMA FAZENDA PÚBLICA DO
COLÉGIO RECURSAL CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO.
SR. DES. FERREIRA RODRIGUES.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA
DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37673
RECLAMAÇÃO No 2038965-18.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Reclamante: André José da Silva
Reclamado: 1a Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da
Capital
Intrdo.: Estado de São Paulo
RECLAMAÇÃO.
Alegação de afronta ao quanto decidido pelo Órgão Especial do
Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade no
0080853-74.2015.8.26.0000, quanto ao dies a quo para
recebimento dos adicionais de insalubridade por escrivão de
polícia, eis que deveria ser a data de ingresso na carreira
policial, e não somente a partir da confecção do laudo.
Reconhecimento de que a decisão da arguição de
inconstitucionalidade mencionada consiste em controle difuso
de constitucionalidade, de modo que vincula apenas as partes
envolvidas na demanda, não possuindo caráter erga omnes.
Impossibilidade de vinculação de outros juízes e órgãos
fracionados deste Tribunal. Inviabilidade da cassação do
acórdão impugnado, diante da ausência de pré-requisito de
admissibilidade.
Reclamação extinta sem resolução do mérito (art. 485, VI,
CPC).
Cuida-se de reclamação embasada no art. 988, II, CPC,
proposta em face da decisão proferida pela 1a Turma do Juizado Especial da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que manteve a improcedência da
ação reconhecida pela 1a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo.
O
reclamante,
escrivão
de
polícia,
propôs
ação
objetivando o recebimento dos adicionais de insalubridade desde o ingresso
na carreira policial, e não somente a partir da confecção do laudo, que teria
ocorrido dez meses após o ingresso.
A decisão de improcedência da 1a Vara do Juizado
Especial da Fazenda Pública foi mantida pela 1a Turma do Juizado Especial da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo (f. 27/30 e 31/39), a motivar a
propositura da Reclamação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta que a data correta para pagamento do adicional
de insalubridade deve ser a data de início das atividades insalubres, e não a
data da homologação do laudo pericial, de modo que as decisões
mencionadas afrontariam a autoridade do Tribunal de Justiça, eis que tal
questão já foi assim resolvida na Arguição de Inconstitucionalidade no
0080853-74.2015.8.26.0000, julgada por este Órgão Especial (f. 46/50).
Noticia que as decisões dos juizados especiais foram embasadas no Pedido
de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) no 413/RS, que tratou da
matéria no âmbito federal, não podendo ser empregado na esfera estadual.
Defende o cabimento da reclamação, nos termos do art. 988, II, CPC. Pugna
pela concessão da liminar.
É o relatório.
Em que pesem as ponderações do reclamante, a
extinção da ação sem resolução de mérito se impõe.
Com efeito, não se vislumbra a ocorrência de qualquer
dos incisos do art. 9881 do CPC, pré-requisito essencial a viabilizar a
tramitação da reclamação, que tampouco encontra amparo no art. 1952 do
RITJSP.
Segundo se infere, a propositura da reclamação se deu
com base no quanto decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no
0080853-74.2015.8.26.0000 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo.
Ocorre que a decisão ali proferida não possui caráter
vinculativo, na medida em que consiste em controle difuso de
1 Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)(Vigência)
IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou
de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)(Vigência)
2 Art. 195. A reclamação contra autoridade judiciária, para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade
de suas decisões ou a observância de suas súmulas, ou de seus enunciados de precedentes proferidos em
julgamento de casos repetitivos, ou em incidentes de assunção de competência, será processada na forma da
legislação vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionalidade, de modo que o efeito se restringe às partes envolvidas na
demanda, não possuindo efeito erga omnes.
Desta forma, não é possível exigir vinculação dos demais
juízes ou órgãos fracionados deste Tribunal em relação à supracitada decisão
do Órgão Especial. Neste sentido, assim já se decidiu:
RECLAMAÇÃO Alegação de inobservância ao decidido por
esse órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no
0080853-74.2015.8.26.0000 - Decisão em controle difuso de
constitucionalidade que só vincula o julgador do processo no
qual se instaurou o incidente Reclamante que não figurou
como parte no processo onde instaurado o incidente, daí
porque não se pode exigir vinculação da decisão proferida
pelos demais juízes e órgão fracionários deste E. Tribunal de
Justiça - Instrumento que não se mostra hábil à cassação de
acórdão de órgão fracionário deste Eg. Tribunal de Justiça que
teria contrariado precedente do Órgão Especial em arguição de
inconstitucionalidade - Ausência de requisito de admissibilidade
- Precedentes deste Colendo Órgão Especial. Reclamação não
conhecida.
(TJSP;
Reclamação
2049539-37.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Salles Rossi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara do Juizado
Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento:
15/05/2019; Data de Registro: 16/05/2019)
"RECLAMAÇÃO - INSTRUMENTO QUE NÃO SE MOSTRA
HÁBIL
À
CASSAÇÃO
DE
ACÓRDÃO
DE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE TERIA CONTRARIADO PRECEDENTE
DO
ÓRGÃO
ESPECIAL
EM
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - VIA ELEITA INADEQUADA -
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 195 DO REGIMENTO INTERNO
- RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA". "Como instrumento de
impugnação excepcional, as hipóteses de cabimento da
reclamação são taxativas e devem ser analisadas em
consonância com a nova metodologia perseguida pelo Código
de Processo Civil/2015 de valorização do chamado Direito
Jurisprudencial, sem, no entanto, extrapolar os limites da
razoabilidade. Para não banalizar o uso da reclamação,
mormente com a conotação de sucedâneo recursal, é
imperioso que o seu cabimento, nas situações destacadas nos
incisos do artigo 988, seja interpretado em consonância com a
orientação proposta nos artigos 927, 932, 955 e 496, todos do
CPC/2015; ou seja, a reclamação será cabível nas hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de descumprimento de tese firmada pelo Órgão Especial na
resolução de questão de direito material ou processual, desde
que
materializada
em
controle
concentrado
de
constitucionalidade, súmulas por ele eventualmente editadas,
entendimento firmado em incidentes de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência".
(TJSP;
Reclamação
2216485-04.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/04/2017; Data de Registro: 10/05/2017)
Portanto, considerando que a reclamação objetiva a
preservação de acórdão proferido em Arguição de Inconstitucionalidade, por
este Órgão Especial, decisão que vincula somente as partes envolvidas neste
feito, inviável sua extensão a quem não tenha feito parte daquela demanda,
haja vista a inexistência de caráter erga omnes.
Ante
o
exposto,
extingue-se
a
reclamação,
de
conformidade com o art. 485, VI, CPC.
James Siano
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.038
Reclamação no 2038965-18.2020.8.26.0000
Reclamante: André José da Silva
Reclamada: 1a Turma Recursal da Fazenda Pública
VOTO CONVERGENTE
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da 1a TURMA
RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA que, no julgamento do
Recurso Inominado no 1016880-27.2019.8.26.0053, julgou
improcedente pedido para que o adicional de insalubridade
devido ao servidor fosse computado desde a data de sua
admissão, e não da homologação do laudo pericial. Alegação
de que esse julgado ofende Acórdão deste C. Órgão Especial,
referente
à
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0080853-74.2015.8.26.0000
(Rel.
Des.
Sales
Rossi,
j.
03/02/2016). Carência da ação. Reconhecimento. Decisão
paradigma que foi adotada em processo de natureza
subjetiva, portanto, sem efeito “erga omnes”. Reclamação
julgada extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Trata-se de reclamação ajuizada por ANDRÉ JOSÉ DA
SILVA, com fundamento no artigo 988 do Código de Processo Civil, contra ato da 1a
TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA que, no julgamento do Recurso
Inominado no 1016880-27.2019.8.26.0053, julgou improcedente pedido para que seu
adicional de insalubridade fosse computado desde a data em que ingressou na carreira, e
não da data da homologação do laudo pericial. O reclamante alega que esse julgado
ofende

Acórdão
deste
C.
Órgão
Especial,
referente
à
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015.8.26.0000 (Rel. Des. Sales Rossi, j.
03/02/2016), que declarou inconstitucional dispositivo da Lei Complementar Estadual
n. 432/85, que previa o adicional de insalubridade somente a partir da data da
homologação do laudo pericial.
É o relatório.
A decisão deste C. Órgão Especial sobre a nulidade do artigo
3-A, da Lei Complementar Estadual n. 432/85, referente ao termo inicial do adicional
de insalubridade, foi adotada por meio de Arguição de Inconstitucionalidade, em
processo de natureza subjetiva, portanto, sem efeito “erga omnes”, o que afasta a
hipótese de reclamação com base no artigo 988, incisos II e IV, do Código de Processo
Civil, inclusive (e também) porque o reclamante não foi parte naquela ação.
Sob esse aspecto, confira-se o que tem decidido o Supremo
Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE
AÇÕES SUBJETIVAS. USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO.
PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 -
A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade
da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é
subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com
sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos
intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a
interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da
realização de seu papel magno, que é a conservação da
hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O
uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações
intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia
vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez
parte
o
reclamante.
Agravo
regimental
não
provido”
(Reclamação no 9.545AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j.
08/04/2010).
É o mesmo posicionamento adotado por este C. Órgão
Especial em casos semelhantes:
“RECLAMAÇÃO. Alegação de inobservância, ao julgar ação de
dano moral, do Acórdão proferido por este Órgão Especial, nos
autos da arguição de inconstitucionalidade no 0055543-
95.2017.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade do inciso
II, do artigo 6o, da Lei no 13.296, de 23 de dezembro de 2008, do
Estado de São Paulo. Como é cediço, em se tratando de arguição
de inconstitucionalidade, não há que se falar em processo de
natureza objetiva, ou seja, não há vinculação da decisão e sequer
eficácia erga omnes, tratando-se, pois, de controle difuso de
constitucionalidade, não se podendo exigir vinculação da decisão
proferida pelos demais juízes e órgãos fracionários do Tribunal
de Justiça. Instrumento que não se mostra hábil à cassação de
sentença judicial que teria contrariado precedente do Órgão
Especial em arguição de inconstitucionalidade. Ausência de
requisito de admissibilidade. Precedentes deste Colendo Órgão
Especial. Não se conhece da reclamação” (Reclamação no
2189328-51.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alex Zilenovski, j.
27/11/2019).
“RECLAMAÇÃO. Alegação de violação da autoridade da decisão
deste
Colendo
Órgão
Especial
em
arguição
de
inconstitucionalidade. Instrumento que não se mostra hábil à
cassação de acórdão de órgão fracionário deste Eg. Tribunal de
Justiça que teria contrariado precedente do Órgão Especial em
arguição de inconstitucionalidade. Ausência de requisito de
admissibilidade. Precedentes deste Colendo Órgão Especial. Não
se
conhece
da
reclamação”
(Reclamação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2154516-51.2017.8.26.0000,
Rel.
Ricardo
Anafe,
j.
07.03.2018).
“RECLAMAÇÃO.
Oposição
a
acórdãos
que
mantiveram
entendimento sobre a constitucionalidade de lei estadual
declarada inconstitucional. Inadmissibilidade. Instrumento processual que pressupõe hierarquia entre os órgãos
jurisdicionais, o que inexiste entre órgão fracionário deste E.
Tribunal e este C. Órgão Especial. Decisão impugnada, ademais,
que não se opôs ao entendimento ora defendido pela reclamante,
não havendo se falar em descumprimento a decisão deste C.
Órgão Especial. Inadmissível usurpação de competência dos
Tribunais Superiores. Reclamação não conhecida” (Reclamação
no 2053894-61.2017.8.26.0000, Rel. Moacir Peres, j.
07.06.2017).
Ante o exposto, acompanhando o voto do eminente relator,
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JAMES ALBERTO SIANO
10EA08B5
6
8
Declarações de
Votos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
9A0835E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2038965-18.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.